Tribunal: TJES
Processo: 0000770-29.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-29.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE GUEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO e outros

APELADO: ODEBRECHT AMBIENTAL - PARTICIPACOES EM SANEAMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$
5
.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar
o valor fixado a título de dano moral, haja vista que a falha na prestação do serviço que culminou com a interrupção do fornecimento de água nas residências dos apelantes mostrou-se incontroversa. Assim como, não há que se discutir a existência do dano moral, haja vista que contra tal ponto não houve recurso.
2.
Compulsando os autos,
verifico que
além de incontroversa a interrupção do serviço em razão de falha administrativa da parte apelada, também restou assim reconhecido que tal ocorreu por período de cerca de 03 (três) dias, no final de semana e em meio à pandemia de Covid-19.
3.
Dessa forma, entendo que diante de tais circunstâncias, longo período sem serviço essencial, trata
r
-se de final de semana e em meio à pandemia (onde as pessoas permaneceram mais tempo em suas residências), o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, pois tais fatos
foram
capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.
4.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada apelante
apresenta-
se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
5.
Ressalto, por derradeiro, que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em patamar inferior ao requerido na petição inicial não tem o condão de gerar sucumbência recíproca (súmula nº 326, STJ).

6
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000770-29.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE GUEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA TEREZA GUEDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A
APELADO: ODEBRECHT AMBIENTAL - PARTICIPACOES EM SANEAMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: CLARISSA SANDRINI MANSUR - ES10003-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar a apelada ao pagamento e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada apelante, em razão do corte indevido do fornecimento de água nas respectivas residências.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar
o valor fixado a título de dano moral, haja vista que a falha na prestação do serviço que culminou com a interrupção do fornecimento de água nas residências dos apelantes mostrou-se incontroversa. Assim como, não há que se discutir a existência do dano moral, haja vista que contra tal ponto não houve recurso.

Compulsando os autos,
verifico que
além de incontroversa a interrupção do serviço em razão de falha administrativa da parte apelada, também restou assim reconhecido que tal ocorreu por período de cerca de 03 (três) dias, no final de semana e em meio à pandemia de Covid-19.

Dessa forma, entendo que diante de tais circunstâncias, longo período sem serviço essencial, tratar-se de final de semana e em meio à pandemia (onde as pessoas permaneceram mais tempo em suas residências), o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, pois tais fatos foram capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada apelante
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido também já decidiu o c. STJ, vejamos:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. [...].
No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou:
"o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte.
A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade."
(fl. 223, e-STJ). [...] 6.
O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Ressalto, por derradeiro, que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em patamar inferior ao requerido na petição inicial não tem o condão de gerar sucumbência recíproca (súmula nº 326
1
, STJ).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
majorar a indenização por dano moral para o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

para cada apelante.

A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (matéria de ordem pública) deve ser suportado somente pelo apelado, percentual que majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000770-29.2021.8.08.0011

APELANTE(S): FELIPE GUEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO E MARIA TEREZA GUEDES DE OLIVEIRA

APELADA: ODEBRECHT AMBIENTAL – PARTICIPAÇÕES EM SANEAMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FELIPE GUEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO E MARIA TEREZA GUEDES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES objetivando o aumento do valor da indenização por danos morais concedida no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, em razão do corte indevido do fornecimento de água nas respectivas residências.

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso para majorar a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente o acervo probatório produzido nos autos de origem, bem como as razões recursais, conclui de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo desprovimento do recurso.

De início, convém salientar as esclarecedoras palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, quando do julgamento de sua relatoria do REsp 1.152.541 – RS, ocasião em que destacou:
“(...) A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento. (...) “Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. (...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
.”.

Desta feita, o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00 para cada apelante) mostra-se proporcional ao dano extrapatrimonial experimentado e razoável a reparar os transtornos causados pela interrupção no fornecimento de água por um período de quase três dias.

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Primeira Câmara Cível:
(...) Por outro lado, no caso de interrupção no fornecimento da água o dano ambiental possui natureza privada, pois é causado à pessoa e/ou aos seus bens, de modo que eventual indenização deverá recair sobre a vítima. V. Recurso parcialmente provido para anular em parte a sentença, a fim de reconhecer a sua legitimidade para pleitear a indenização por danos morais em virtude do dano ambiental de natureza individual. VI. Aplicação do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC: A interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa). Dano moral fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais). 6. Pedido inicial parcialmente procedente
. (TJES; Apl 0018753-08.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/04/2018; DJES 23/04/2018)

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para negar provimento ao recurso, mantendo o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000770-29.2021.8.08.0011

APELANTES: FELIPE GUEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO E OUTRA

APELADA: ODEBRECHT AMBIENTAL - PARTICIPAÇÕES EM SANEAMENTO S.A.

RELATOR: DES. (SUBST.) JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, conheceu do recurso e lhe deu provimento para majorar a indenização fixada na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelante, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento, mantendo o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, conforme bem delineado no voto divergente, as circunstâncias fáticas não autorizam a majoração do
quantum
indenizatório, sendo que a indenização total no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Apelante, é suficiente à reparação pretendida.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, bem como ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

VOTO

(acompanhar Relator)

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ordinária ajuizada por Filipe Guedes de Oliveira e Maria Tereza Guedes de Oliveira contra Odebrecht Ambiental – Participações em Saneamento S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, majorando a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entendê-lo mais adequado à gravidade do fato.

A eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, em divergência, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o valor originário (R$ 2.000,00) já observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os fatos.

A despeito do judicioso voto da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, entendo por acompanhar o relator, tendo em vista que os autos demonstram que os apelantes tiverem prejuízo por três dias no abastecimento de água em sua residência, o que revela considerável afetação em suas rotinas com a privação de serviço público tão essencial, notadamente porque a retirada indevida do hidrômetro ocorreu no período da pandemia (16 a 18 de janeiro de 2021), em que houve restrição do funcionamento de comércio e circulação das pessoas.

Diante do exposto, em razão das peculiaridades do caso,
acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso
, majorando o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões